Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais em face de CLARO S.A., sob alegação de cobrança indevida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente narra que a ação indenizatória se fundamenta em cobranças indevidas por aluguel de equipamento e falha na prestação de serviços pela CLARO S/A, totalizando R$ 2.512,00 em valores indevidamente pagos. Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente por meio de diversos protocolos, sem sucesso, inclusive com uma proposta de acordo que não se concretizou. Aduz a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor, além de sustentar a cobrança indevida e a responsabilidade civil objetiva da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança realizada pela empresa de telecomunicações a título de aluguel de equipamento em contrato de prestação de serviços, bem como na verificação da existência de falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrente afirma que contratou dois serviços de televisão por assinatura junto à requerida/recorrrida, sendo um em sua residência e outro na casa de sua mãe, e que passou a ser cobrada, de forma indevida, por aluguel de equipamento no valor de R$ 34,90, posteriormente reduzido para R$ 10,00, valores que teriam sido pagos por vários anos sem sua anuência, totalizando aproximadamente R$ 2.512,00. Alega que, apesar de diversas tentativas de solução administrativa, não obteve êxito na devolução dos valores. Por sua vez, a requerida/recorrida sustenta que as cobranças são legítimas, justificando o aluguel do equipamento como serviço opcional e autônomo, afastando qualquer irregularidade ou ilicitude em sua conduta.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, a parte recorrente afirma possuir dois contratos com a recorrente, contudo, os documentos apresentados restringem-se a faturas relacionadas a apenas um contrato.
7. No tocante à cobrança questionada, verifica-se que, de fato, constam nas faturas valores sob a denominação de “ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO”, nos montantes de R$ 34,16 (outubro/2019 e agosto/2023) e R$ 10,00 (dezembro/2023). Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, a cobrança não se refere a ponto extra e seus acessórios, mas sim ao aluguel de equipamento conversor/decodificador, cuja cobrança é admitida pela regulamentação vigente, em especial pela Súmula 09/2010 da ANATEL, que autoriza expressamente a livre contratação do equipamento pelas prestadoras, seja por venda, comodato ou aluguel.
8. Ademais, a análise dos autos revela que, embora a recorrente alegue desconhecimento da cobrança, as faturas encaminhadas pela recorrida apresentam de forma clara e individualizada o valor referente ao aluguel do equipamento, não havendo qualquer obscuridade na cobrança. Ressalte-se que, ainda que não tenha sido apresentado o contrato de aluguel, a ciência inequívoca da parte acerca da natureza da cobrança resta evidenciada, pelo menos, desde 2018, sendo que a primeira reclamação formal relatada pela recorrente data de 2022, devendo a análise do vínculo contratual reger-se pelo princípio da boa-fé objetiva.
9. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que não se afigura abusiva a cobrança de aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, por se tratar de serviço opcional que acarreta custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor (REsp 1.449.289).
10. Cumpre ressaltar que, em suas razões recursais, a parte autora insurge-se quanto à suposta abusividade da cobrança de ponto adicional, quando, na realidade, os documentos dos autos demonstram que a cobrança se refere exclusivamente ao aluguel de equipamento, afastando a tese de cobrança indevida por ponto extra. Precedente: TJDFT, Acórdão 1201005.
11. Assim, à vista da inexistência de falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
14. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de recurso, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1449289, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2017; TJDFT, Acórdão n. 1201005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 10.09.2019.